Tribunal: TJSP
Processo: 1001057-04.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ação de exigir contas. Segunda fase. Sentença que homologou as contas apresentadas pelo autor, declarando saldo devedor do réu. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Princípio da dialeticidade. Recurso de apelação deixou de atender adequadamente ao comando do art. 1.010, III, do CPC, à luz das particularidades da ação de exigir contas. Recurso não conhecido.